Tribunal: TJDFT
Processo: 0729885-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0724683-54.2024.8.07.0000. Em consulta aos autos principais, constata-se que referida decisão foi disponibilizada no DJ-e aos 06/11/2024. Ante eventual vício formal e que constitua óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403